Tribunal: TJES
Processo: 0024054-47.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Responsabilidade Civil; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024054-47.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador subroga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano.

2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva,
ex

vi
do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso, e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024054-47.2009.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares, conheço deste recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Conforme relatado,

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. apelou da sentença de fls. 316/318, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente a pretensão regressiva deduzida por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a requerida, ora Apelante, a pagar à seguradora, aqui Apelada, a importância de R$ 12.663,04 (doze mil seiscentos e sessenta e três Reais e quatro centavos), a título de danos materiais advindos da liquidação da apólice securitária n.º 091000452.

Em seu arrazoado recursal, a apelante, em abreviada síntese, aduziu que (i) não há registro de interrupção/oscilação ou sobretensão no fornecimento capaz de causar, em tese, o prejuízo infligido à unidade segurada pela Apelada na data mencionada na inicial, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal a caracterizar o dever de indenizar; (ii) a investigação realizada em âmbito administrativo que rechaçou a ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia possui presunção de legitimidade; e que (iii) a prova apresentada pela Apelada é unilateral, tendo sido produzida sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (art. 206 da Resolução ANEEL nº 414/2010).

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Conforme se depreende da inicial, a parte autora firmou contrato de seguro do ramo compreensivo em favor do Condomínio do EDIFÍCIO TOSCANELLI, conforme apólice de seguro no. 091000452, garantindo, entre outros serviços, a cobertura contra danos elétricos aos equipamentos e instalações do condomínio segurado.

Informa, ainda, que no dia 07.03.2008 um dos elevadores do condomínio parou de funcionar, sendo acionado a demandante para assistência técnica e concerto do elevador danificado (
sic)
.

(...) diante do caso concreto, a autora colacionou aos autos o parecer técnico de fls. 18/20, confeccionado pela empresa ThyssenKrupp elevadores, fabricante do produto, a qual aponta como possíveis causas do dano problemas a alimentação elétrica de condomínio/curto circuito ou problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica.

(...) a partir da análise das provas juntadas aos autos, o documento de fls. 99/100, não demonstra os fatos apontados pela demandada, haja vista a necessidade de uma perícia mais apurada quanto ao fornecimento de energia para o Condomínio Edifício Toscanelli e, consequentemente, de uma opinião técnica especializada, pois não foi delineada na defesa quais as bases fixadas pela agência reguladora e se o fornecimento da concessionária ré se encaixa em tais padrões.

Para tanto, a própria requerida postulou a realização de exame pericial, que restou prejudicado, haja vista que a mesma sequer compareceu nas datas estipuladas para realização da perícia, consoante fls. 246/251 e 298/299, sendo encerrado a prazo para realização da mesma, conforme despacho de fl. 306-v.

(...) considerando que a concessionária ré não se desincumbiu do ônus de desconstituir o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido e estando satisfeita quanto às provas produzidas nos autos, a procedência dos pedidos autorais é medida que se impõe”.

Pois bem. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Como cediço, para que se configure a responsabilidade civil, é preciso que haja comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, cuja caracterização, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde da culpa.

O Juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não havendo esta se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do correlato dever de indenizar.

Nesta oportunidade, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, reputo configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

O parecer técnico de fls. 18, contendo a descrição dos problemas identificados na ocasião e as conclusões alcançadas pelo profissional encarregado das vistorias dos equipamentos danificados, atesta o
“adequado funcionamento dos demais circuitos lógicos de acionamento do elevador, bem como de suas proteções, tais como: fusíveis, reles térmico e bulbo térmico. Não identificamos qualquer indício ou evidência de que terceiros (pessoas não autorizadas e/ou habilitadas) tenham efetuado algum tipo de interferência no equipamento
”.

Como possíveis causas dos prejuízos experimentados pelo segurado da Apelada aponta
“
a) problemas relacionados a (sic) alimentação elétrica do Condomínio ou curto circuito do condomínio
”;
b) problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária”
.

A Apelante, por sua vez, limitou-se a sustentar que
“
não há registro de interrupção do serviço prestado”
no dia em que ocorreram os sinistros em cotejo, sendo certo, todavia, que a ausência de registro de reclamações de consumidores não afasta a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Registre-se que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A Apelante aduz, por outro lado, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, vigente à época dos fatos.

No entanto, a disposição constante da referida resolução normativa não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça e a responsabilidade da concessionária de serviço público diante de dano material efetivamente comprovado.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação n.º 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º).

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025631-45.2018.8.08.0024. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data da publicação: 20/set/2019).

Observa-se, assim, que a conclusão da sentença revela-se suficiente para afastar a alegada presunção

juris tantum

de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada, prolatada, ressalte-se, a partir da documentação encartada aos autos, uma vez que não houve realização da prova pericial (fls. 246/257 e 298/299).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Vitória, 3 de julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.